Tribunal: STJ
Processo: 1016304-96.2022.8.26.0451
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209812 - SP (2025/0143870-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA NUNES DE MATTOS
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO VIDEIRA - SP317238
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - SP422271
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
a fraude bancária não é, por si só, suficiente para configurar a
ocorrência do dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ.
1.1 Na hipótese dos autos, o Tribunal local, com base nas provas
carreadas aos autos, concluiu pela inexistência de dano
moral. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e
provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula
7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52031454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:18:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 303bdbb3-4d4e-40e8-84c0-29639628f20e

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52031454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:18:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 303bdbb3-4d4e-40e8-84c0-29639628f20e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209812 - SP (2025/0143870-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA NUNES DE MATTOS
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO VIDEIRA - SP317238
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - SP422271
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
a fraude bancária não é, por si só, suficiente para configurar a
ocorrência do dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ.
1.1 Na hipótese dos autos, o Tribunal local, com base nas provas
carreadas aos autos, concluiu pela inexistência de dano
moral. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e
provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula
7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por MARIA APARECIDA NUNES DE
MATTOS, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundado nas alíneas "c" do permissivo constitucional, desafia
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim
ementado (fls. 274-283, e-STJ):
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. Falha na prestação do serviço. Súmula 479 do
STJ. Teoria do Risco da Atividade. Os fraudadores tinham informações pessoais e
Documento eletrônico VDA51725663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:42
Código de Controle do Documento: 1c2adde7-a7b0-42fc-a514-bb69c0e35fab

bancárias da autora, o que deu credibilidade ao golpe. Transações contestadas
que fogem do perfil da autora e que deveriam ter chamado a atenção do banco,
que poderia ter bloqueado o cartão ou entrado em contato com a cliente, evitando
a fraude. Danos materiais configurados. Danos morais. Pretensão da autora de
condenação do réu ao pagamento de indenização. Descabimento. Ausência de
prova de danos aos direitos da personalidade da autora. Recurso parcialmente
provido.
Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram parcialmente
providos, nos seguintes termos (fls. 299-310, e-STJ):
Embargos de declaração. Erro material. Correção de ofício. Voto no proferido em
incidente. Ausência de publicação. Impossibilidade de regularização no sistema.
Voto encaminhado para julgamento na apelação principal. Ementa correta.
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. Falha na prestação do serviço. Súmula 479 do
STJ. Teoria do Risco da Atividade. Os fraudadores tinham informações pessoais e
bancárias da autora, o que deu credibilidade ao golpe. Transações contestadas
que fogem do perfil da autora e que deveriam ter chamado a atenção do banco,
que poderia ter bloqueado o cartão ou entrado em contato com a cliente, evitando
a fraude. Danos materiais configurados. Danos morais. Pretensão da autora de
condenação do réu ao pagamento de indenização. Descabimento. Ausência de
prova de danos aos direitos da personalidade da autora. Recurso parcialmente
provido.
Nas razões do recurso especial (fls. 313-331, e-STJ), a parte recorrente
apontou dissídio jurisprudencial por violação aos dispositivos 186 do CC, 6o e 14, §1o,
§3o, II, do CDC, ao argumento de que há "responsabilidade objetiva das instituições
financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias." (fl. 319, e-STJ).
Contrarrazões apresentadas às fls. 464-475, e-STJ.
Admitido o recurso na origem, ascenderam os autos a esta Corte.
Em decisão singular (fls. 523-528, e-STJ), negou-se provimento ao reclamo,
ante a incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ, porquanto a decisão recorrida está de
acordo com a jurisprudência do STJ e a análise da tese suscitada demanda o reexame
de fatos e provas.
Daí o presente agravo interno (fls. 533-537, e-STJ), no qual a parte agravante
sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos referidos enunciados sumulares, ao
argumento de que o seu recurso especial não exige revolvimento de matéria fático-
probatória e o mais recente entendimento da Corte do STJ está em consonância com
suas razões recursais.
Impugnação às fls. 565-567, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51725663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:42
Código de Controle do Documento: 1c2adde7-a7b0-42fc-a514-bb69c0e35fab

VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela
parte agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece
ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
1. A parte recorrente sustenta divergência jurisprudencial por violação dos
arts. 186 do CC, 6o e 14, §1o, §3o, II, do CDC, ao argumento de que há "responsabilidade
objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (fl. 319, e-
STJ).
No caso dos autos, após análise do acervo fático-probatório, o Tribunal local
entendeu que não ficou caracterizado o dever de indenizar o dano moral, uma vez que
não se comprovou o dano à personalidade da parte recorrente.
É o que se infere do seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 305-306, e-STJ,
grifou-se):
Diante da falha na prestação do serviço pelo banco e da ausência de
excludente de responsabilidade, é de rigor o reconhecimento da
inexigibilidade do débito em decorrência da fraude.
O dano material restou devidamente comprovado nos autos e deve ser
integralmente reparado pelo banco.
De outro lado, não está configurado o dano moral. A realização de
transações fraudulentas, por si só, não é suficiente para gerar abalo na
personalidade da autora, que não teve o seu nome negativado e tão pouco
demonstrou a ocorrência de consequências danosas concretas e
decorrência do ocorrido.
Assim, não restou demonstrada ofensa aos direitos de personalidade do apelante,
que não teve a sua imagem de bom pagador abalada diante da ausência de
publicidade da tentativa de negociação da dívida.
Observa-se que a decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência do STJ no sentido de que a fraude bancária não é, por si só, suficiente
para configurar a ocorrência do dano moral.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS CAUSADOS
POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO
DE TESE CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTO
DESCABIMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA51725663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:42
Código de Controle do Documento: 1c2adde7-a7b0-42fc-a514-bb69c0e35fab

PARTICULARIDADES QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. REVISÃO.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
SÚMULA N. 7/STJ.
DOS DISPOSITIVOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 211/STJ.
1. É firme o entendimento de ser inviável o exame de afronta a dispositivos
constitucionais na via do recurso especial, instrumento processual que se destina a
garantir a autoridade e aplicação uniforme da legislação federal.
2. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas,
ainda que tenha decida em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto,
esta Corte já assentou que "não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos
Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
EREsp 1.213.226/SC,
DJe
.
24/10/2016,
22/11/2016)
3. A jurisprudência do STJ possui a orientação de que reverter a conclusão do
Tribunal local para acolher a pretensão recursal (quanto ao preenchimento dos
requisitos para a concessão da justiça gratuita) demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, medida defesa ante a natureza excepcional da
via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano
repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa
perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a
caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que
orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete
dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não
dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de
verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma
significativa algum direito da personalidade do correntista.
4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano
maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar
a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento. Diante
dessa conclusão, mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial,
que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância
ordinária, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas
acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por contrariados
não foi objeto de apreciação pelo Colegiado a quo.
Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o
tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a
incidência da Súmula n. 211/STJ.
5.1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento
do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à luz
da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso
concreto, o que não se deu na presente hipótese.
6. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51725663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:42
Código de Controle do Documento: 1c2adde7-a7b0-42fc-a514-bb69c0e35fab

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.669.683/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
23/11/2020,
30/11/2020.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUE
INDEVIDO
DE
NUMERÁRIO
NA
CONTA
CORRENTE
DO
AUTOR.
RESSARCIMENTO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA
DE DANO MORAL IN RE IPSA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DAS
PECULIARIDADES DO CASO, AFASTOU A OCORRÊNCIA DE DANO
EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O saque indevido de numerário em conta corrente não configura dano
moral in re ipsa (presumido), podendo, contudo, observadas as
particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se
demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da
personalidade do correntista.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou, diante do conjunto fático-
probatório dos autos, que o autor não demonstrou qualquer excepcionalidade a
justificar a compensação por danos morais, razão pela qual nada há a ser
modificado no acórdão recorrido.
3. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.573.859/SP,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
7/11/2017,
13/11/2017.

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO
AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA
CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL.
INOCORRÊNCIA. REVISÃO.
PRESENÇA DE FUNDAMENTO
SÚMULA 7/STJ.
INATACADO. SÚMULA 283/STJ.
1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o do CDC sem, contudo,
apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como
teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de
falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e
do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho.
3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar
porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de
contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano
derivado da conduta do banco recorrido.
4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos
concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no
mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou
indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera
Documento eletrônico VDA51725663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:42
Código de Controle do Documento: 1c2adde7-a7b0-42fc-a514-bb69c0e35fab

cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando
desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a
reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos
autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o
encerramento dos limites de crédito.
6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal
seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não
demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente
seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais
bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não
configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão
recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.628.556/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/3/2021,
23/3/2021.
Aplica-se, portanto, a
no ponto.
Súmula 83/STJ,
Ademais, para afastar a afirmação contida na decisão atacada acerca da
inexistência de dano moral, revelar-se-ia necessário o reexame das provas juntadas aos
autos, providência vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTA CORRENTE. OMISSÃO DO BANCO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL
CONCORRÊNCIA DE CULPAS. PRETENSÃO RECURSAL.
AFASTADO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS INDICADOS
COMO VIOLADOS. SÚMULA 211 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS.
ÓBICE DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há
que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em
torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-
se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ e
282/STF).
Documento eletrônico VDA51725663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:42
Código de Controle do Documento: 1c2adde7-a7b0-42fc-a514-bb69c0e35fab

2. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. Dissídio
jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.844.718/PE,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
22/11/2021,
25/11/2021.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso, rever o entendimento do acórdão de que o banco agravante não
se desincumbiu de seu ônus de comprovar ser devida a inscrição do autor,
para acolher a tese da instituição financeira de que não foi demonstrado o
fato constitutivo do direito à indenização por danos morais, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial.
3. "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral,
oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes,
prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da
própria ilicitude do fato" (AgInt no
Relator Ministro RAUL
AREsp n. 1.501.927/GO,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
12/11/2019,
9/12/2019)
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento do óbice da
para possibilitar a revisão. No
Súmula n. 7/STJ
caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional,
a justificar sua reavaliação em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.568.888/SP,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
4/5/2020,
6/5/2020.
Inafastável, portanto, a incidência da

Súmula 7/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
2. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51725663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:42
Código de Controle do Documento: 1c2adde7-a7b0-42fc-a514-bb69c0e35fab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.209.812 / SP
Número Registro: 2025/0143870-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10163049620228260451
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA APARECIDA NUNES DE MATTOS
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO VIDEIRA - SP317238
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - SP422271
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA NUNES DE MATTOS
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO VIDEIRA - SP317238
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - SP422271
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
Documento eletrônico VDA52002886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:52
Código de Controle do Documento: 19cde3f2-3d5e-4e0c-86e8-9b606e75fb75

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:52
Código de Controle do Documento: 19cde3f2-3d5e-4e0c-86e8-9b606e75fb75